Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003831-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIRLENE ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
TANISE MELICIA DA SILVA SANTOS MOTA

AGRAVADO: IURI DA NOBREGA NONATO e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ANDRE FERNANDO MORENO, RICHARD DANIEL SOLDERA DA COSTA, OSCAR LUIS BISSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE LIMITOU O BENEFÍCIO ÀS CUSTAS INICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR CADÚNICO, CNIS E BOLSA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela autora de ação indenizatória contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade, restrita às custas iniciais. A agravante alegou hipossuficiência, sem vínculo de trabalho, beneficiária do Bolsa Família, e requereu gratuidade integral, com efeito suspensivo deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os documentos apresentados comprovam hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência goza de presunção relativa (CPC, art. 99, §3º). CADÚNICO, CNIS sem vínculo e comprovante de Bolsa Família indicam hipossuficiência. Inexistem elementos que afastem a presunção. A gratuidade suspende a exigibilidade de despesas de sucumbência (CPC, art. 98, §3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça à agravante, em sua integralidade.

Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural quando inexistirem elementos concretos que infirmem a presunção do art. 99, §3º, do CPC. 2. CADÚNICO, CNIS sem vínculo e percepção de Bolsa Família constituem elementos idôneos para comprovar hipossuficiência. 3. A concessão da gratuidade suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Legislação relevante citada (itálico): CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §3º; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; TJBA, AI 0005400-87.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, pub. 13.06.2017; TJBA, AI 0024660-53.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, pub. 12.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8003831-94.2026.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Agravante GIRLENE ALVES DA CRUZ e como Agravados IURE DA NOBREGA NONATO (Madeireira IPE) e ICENOR INDUSTRIA CERÂMICA DO NORDESTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA